Tribunal: TJDFT
Processo: 0720776-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720776-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IOLANDA RODRIGUES MALO DA SILVA BRAGANCA, AUGUSTO FRANCO MALO DA SILVA BRAGANCA D E S P A C H O Diante do que contido na petição de ID 52970262, intime-se o agravante para informar se requer a desistência deste recurso. Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora